Tribunal: STF
Processo: Rcl 74972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-29
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, contra ato proferido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí, que teria violado entendimento firmado na ADI 7.667-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No dia 6 de junho do ano corrente, a CONAMP ajuizou a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7667 – PI (DOC.05) de que é Relator o eminente Ministro Dias Toffoli. A ação referida tem por objetivo ver declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022, Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294/2024. Esse dispositivo dispõe sobre a criação de mais uma vaga do quinto constitucional, destinada expressamente a membro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, vaga surgida em consequência da ampliação do número de membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí – TJPI. Todavia, a CONAMP entende que a vaga há de ser ocupada pelo Ministério Público. 



    Em 13 de junho de 2024, o Ministro-Relator DIAS TOFFOLI concedeu a liminar requerida.



    […]



    Ocorre que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí publicou edital, dia 4 de dezembro de 2024 (DOC. 04) para retomar o procedimento de elaboração da lista sêxtupla, sob o argumento de que a liminar não tem mais efeito, pois teria sido cassada pelo voto do Ministro-Relator. 



    Ora, tal ato praticado pela OAB/PI configura evidente descumprimento de decisão válida dessa egrégia Corte Suprema. Cabível, portanto, esta reclamação e a consequente imediata cassação do ato do Conselho Seccional da OAB do Piauí.”



    Ao final, requer “a antecipação de tutela para sustar o ato impugnado praticado pela OAB/PI ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí, considerando a inexistência de decisão desta CORTE “quanto à suspensão dos efeitos do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022 do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024 e do Edital nº 1/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí”, emitiu ato administrativo para “Retomar o procedimento de elaboração da lista sêxtupla de Advogados(as) a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, nos termos do Edital nº 01/2024- OAB/PI“.



    Entretanto, ao contrário do que assentado no referido ato administrativo ora impugnado, encontra-se plenamente vigente a medida liminar deferida nos autos da ADI 7.667-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, na qual foi deferido o pedido para “1) suspender a eficácia do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022 do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024; e 2) suspender os efeitos do Edital nº 1/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí, publicado em 2 de maio de 2024, relativo à inscrição para a lista sêxtupla do quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado”, sob os seguintes fundamentos:



    “A destinação da quinta vaga do quinto constitucional do TJ/PI a membro da Ordem dos Advogados do Brasil parece subverter a regra da alternância estabelecida na LOMAN para a designação das vagas ímpares, conforme evidenciam precedentes da Supremo Tribunal Federal, o que sinaliza haver, na hipótese, usurpação pelo legislador estadual de matéria reservada ao Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/88) e afronta à paridade entre OAB e Ministério Público preconizada pela regra do quinto constitucional (art. 94 da CF/88). 



    […]



    Portanto, no primeiro provimento de nova vagar ímpar do quinto constitucional do TJ/PI deve ser observada a alternância da superioridade numérica entre OAB e Ministério Público. 



    A OAB esteve em superioridade numérica quando do provimento da terceira vaga do quinto constitucional do TJ/PI, conforme demonstra tabela apresentada na petição inicial (e-doc. 1, fl. 13) e evidencia o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 15.236 (Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, julgado em 6/11/03), juntado aos autos pela autora (e-doc. 7). 



    Na origem, a OAB impetrara MS coletivo contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí consistente em edital convocando os juízes de última entrância a se inscreverem para o preenchimento da vaga de desembargador criada por emenda constitucional. O STJ assegurou que a vaga então recém-criada fosse destinada ao quinto constitucional. Observou-se que, antes do aumento das vagas, duas delas compunham o quinto constitucional, tendo a última vaga sido preenchida por indicado do MPE. Assim, por força do princípio da alternância, a 14ª vaga do TJPI, (3ª vaga do quinto), foi designada em primeiro provimento à OAB. 



    O aludido acórdão do STJ foi publicado em 16/2/2004 e o processo transitou em julgado 19/03/2004. 



    Portanto, com o advento da quinta vaga, esta deveria ser inicialmente provida pelo Ministério Público, o qual esteve em inferioridade numérica quando do preenchimento da terceira vaga do quinto constitucional pela OAB. 



    Nesse quadro, entendo presente a probabilidade do direito para o deferimento da medida cautelar.”



    Como já ressaltei em voto proferido no paradigma ora apontado, tenho afirmado em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 10, Item 4.7.8), que um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, inclusive dos Tribunais de Justiça Militar onde houver, do Distrito Federal e Territórios e dos Tribunais Regionais do Trabalho será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, que encaminharão as indicações ao Tribunal respectivo, que formará lista tríplice, enviando-a ao chefe do Poder Executivo que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação (CF, arts. 94 e 115, I), sem qualquer participação do Poder Legislativo, seja federal, seja estadual, por ausência de previsão da Constituição Federal.



    Importante salientar que a regra constitucional prevê expressamente a obrigatoriedade de que 1/5 dos assentos nos Tribunais estaduais, inclusive onde houver Tribunais de Justiça Militares, distritais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais Federais, independentemente da composição do respectivo tribunal ser ou não múltiplo de cinco, seja composto por advogados e membros do Ministério Público. 



    Assim, se a divisão dos membros de um determinado tribunal estadual, distrital ou regional federal por cinco não resultar em um número inteiro, o arredondamento sempre deverá ser para cima, sob pena de consagrar-se uma sub-representação dos membros do Ministério Público e dos advogados, em flagrante inconstitucionalidade. 



    Essa SUPREMA CORTE, alterando posicionamento anterior, afirmou em relação à regra do “quinto constitucional” que:



    “essa é uma norma constitucional expressa, que há de prevalecer sobre a norma implícita, que decorre de norma expressa, no sentido de que, se um quinto é dos advogados e dos membros do Ministério Público Federal, quatro quintos serão dos juízes de carreira. Observada a regra de hermenêutica – a norma expressa prevalece sobre a norma implícita – força é convir que, se o número total da composição não for múltiplo de cinco, arredonda-se a fração – superior ou inferior a meio – para cima, obtendo-se, então, o número inteiro seguinte. É que, se assim não for feito, o Tribunal não terá na sua composição um quinto de juízes oriundos da advocacia e do Ministério Público Federal, com descumprimento da norma constitucional (CF, art. 94 e art. 107, I)” (Mandado de Segurança 22.323, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, DJ de 19/4/1996).



    Observe-se, ainda, que, tratando-se de número ímpar na composição do 1/5 constitucional, haverá a obrigatoriedade de respeito à necessária alternância entre advogados e membros do Ministério Público, conforme exigido pela LOMAN e consagrado pela jurisprudência do SUPREMO.



    A alternância, conforme já decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,



     “se faz observando-se, para tanto, a última nomeação ocorrida. Se, como no caso dos autos, a lista foi composta por advogados, a vaga surgida há de ser preenchida por membro do Ministério Público. Dispensável seria a inserção dessa regra na Constituição Federal, que deve merecer interpretação teleológica e sistemática, desprezando-se a ordem de lançamento de vocábulos, expressões e disposições, sem que o texto em si, sinalize para a gradação de importância [...] Vale dizer, o arcabouço normativo constitucional não contempla preferência, no preenchimento das vagas do quinto, entre advogados e membros do Ministério Público. Ombreiam em igualdade de condições; sendo par o número de vagas, as cadeiras são preenchidas pela classe respectiva, levando-se em conta o antecessor, e, sendo impar, pela salutar alternância” (Mandado de Segurança 23.972, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJ de 8/6/2001).



    Esse também foi o posicionamento pacífico do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em julgamento absolutamente idêntico à presente hipótese, envolvendo o Tribunal de Justiça do Maranhão, ao apreciar o Procedimento de Controle Administrativo 292, do qual fui Conselheiro relator, que versava justamente sobre a ocupação de vaga ímpar pelo quinto constitucional no Tribunal de Justiça do Maranhão. 



    Na ocasião, o requerente, MPMA, postulava que a vaga ímpar do quinto constitucional fosse destinada ao Ministério Público, e não à advocacia. Contudo, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que a análise de ocupação de vagas do quinto constitucional naquele Tribunal evidenciou que havia uma preponderância do Ministério Público na última indicação da vaga ímpar pré existente, conforme exposto:



    “Quem deverá preencher essa vaga? OAB ou MP? Qual o critério a ser estabelecido?



    Caso continuássemos a seguir o critério de alternância adotado pelo TJ/MA até a criação da 4ª vaga, poderíamos chegar à conclusão de destinação da nova vaga a membro do Ministério Público, pois até 12-12-1997 – criação da 4ª VAGA –, tínhamos dois Desembargadores oriundos da Advocacia e um do Ministério Público.



    A criação da 4ª VAGA igualou as carreiras, e o que pretende a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão é que a nova vaga – 5ª VAGA – não desiguale novamente os membros da advocacia e do Ministério Público, em desfavor desses últimos.



    Ocorre, porém, que o retrospecto histórico da criação e preenchimento de vagas do Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Maranhão demonstra a adoção do critério de destinação de nova vaga para a origem diversa da última vaga nomeada, nos termos do art. 100, §2º, da LOMAN.



    Optando pela sequência desse critério, a destinação da nova vaga seria à classe dos advogados, pois a 1ª VAGA em 29-8-1950 foi destinada ao advogado Tácito da S. Caldas. Após a equiparação de vagas (1 OAB e 1MP), com a destinação da 2ª VAGA ao membro do Ministério Público, Sarney Araújo Costa; a 3ª VAGA foi destinada ao advogado Esmaragdo de Souza e Silva, e a 4ª VAGA, de forma alternada, foi destinada ao membro do Ministério Público, Jamil de Miranda Gedeon Neto



    Dessa forma, temos o seguinte histórico das 4 VAGAS do 1/5 Constitucional do TJ/MA:



    1ª VAGA – Advocacia



    2ª VAGA – Ministério Público



    3ª VAGA – Advocacia



    4ª VAGA – Ministério Público



    Inegável que, por esse critério, a 5ª VAGA criada deve ser preenchida por advogado indicado em lista sêxtupla pela OAB/MA”.



    Nesse mesmo sentido, foi o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do MS 20.597, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, no qual, há quase quarenta anos já decidia que, nas indicações para as vagas do quinto constitucional em tribunais, quando uma das classes se acha em inferioridade na composição do Tribunal, sempre que suceda uma vaga, há que inverter imediatamente a situação, e com a maior frequência possível, para atender à paridade que é princípio constitucional: 



    “PREENCHIMENTO DE LUGAR DESTINADO AO QUINTO CONSTITUCIONAL, COM ASSENTO EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COMPLEXO. LEGITIMIDADE DOS IMPETRANTES. ESTANDO A CORTE INTEGRADA, EM DECORRÊNCIA DO CARGO A SER PREENCHIDO, POR UM DESEMBARGADOR ORIUNDO DA CLASSE DOS ADVOGADOS E OUTRO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A LISTA TRIPLICE DEVE SER COMPOSTA POR REPRESENTANTES DESSA ÚLTIMA CATEGORIA, QUE SE ACHAVA EM MINORIA ATÉ A VERIFICAÇÃO DA VAGA A SER PROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO” (MS 20.597, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, TRIBUNAL PLENO, DJ de 5/12/1986). 



    Esse entendimento tem sido reproduzido histórica e sistematicamente por este TRIBUNAL, como ocorreu no recente julgamento do MS-AgR 34.523, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, cuja ementa dispõe:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUINTO CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE AS VAGAS DESTINADAS AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AOS ADVOGADOS. NÚMERO ÍMPAR DE VAGAS. ALTERNÂNCIA DA PREPONDERÂNCIA ENTRE AS CLASSES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em respeito ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a jurisprudência desta Corte, firmada a partir do julgamento do MS 20.597/DF, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, e seguida pelos tribunais em geral no preenchimento de suas vagas concernentes ao quinto constitucional. 



    II – Deve ser respeitada a paridade no preenchimento das vagas de quinto constitucional, atribuídas aos membros do Ministério Público e aos advogados. Nos casos em que o número de vagas de um tribunal destinadas ao quinto constitucional for ímpar, a alternância da preponderância entre as classes deve ser buscada sempre que for aberta uma vaga. 



    III – Quando a preponderância de classes é revista sempre que abre uma vaga referente ao quinto constitucional, as distorções temporais, por uma questão de probabilidade, tendem a ser inferiores. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (MS-AgR 34.523, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/3/2021).



     



    Portanto, segundo a pacífica jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o provimento de assento ímpar do quinto constitucional deve ocorrer pela verificação de qual classe estava em superioridade numérica antes do restabelecimento da paridade.



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, até o advento da norma impugnada, era composto por 20 (vinte) membros, sendo reservados 4 (quatro) assentos para o quinto constitucional. Naquela situação, havia o equilíbrio entre as classes, cabendo 2 assentos para cada instituição. 



    Com a ampliação do Tribunal para 22 (vinte e dois) membros pela Lei Complementar nº 294/24, houve a criação do assento nº 5 do quinto constitucional. 



    A análise histórica da composição daquele Tribunal evidencia que a OAB foi a destinatária das últimas duas vagas do quinto constitucional naquele órgão, bem como recebeu a última indicação à vaga ímpar nº 3 (três), antes do aumento de vagas do quinto constitucional para quatro.



    A regra do quinto constitucional prevista no artigo 94 da Constituição Federal, portanto, exige o respeito a paridade entre membros do Ministério Público e representantes da OAB na composição dos Tribunais.



    Na hipótese de número impar de vagas já pré existentes, há necessidade de respeito à alternância de uma das vagas entre MP e OAB, de maneira que não haja permanente superioridade numérica de uma das classes. Assim, no caso de uma nova vaga impar, recém-criada, para o quinto constitucional dos Tribunais, também há necessidade de respeito à alternância, verificando-se qual das classes ocupou a última vaga impar já existente.



    No presente caso, a TERCEIRA VAGA foi a última vaga impar pré existente do quinto constitucional e ocupada pela OAB, de maneira que, enquanto o Tribunal de Justiça do Piauí possuía somente TRÊS vagas do quinto constitucional, DUAS eram ocupadas pela classe dos advogados e UMA pelo Ministério Público. A paridade somente foi alcançada com a criação da QUARTA VAGA.



    Assim, em juízo de cognição sumária, é possível assentar que, com a criação da QUINTA VAGA para o quinto constitucional no TJ/PI, seu preenchimento deve ser com membros oriundos do Ministério Público, em respeito à alternância, uma vez que, a TERCEIRA VAGA foi ocupada por advogado.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para SUSPENDER o Ato Administrativo do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí que retomou “os procedimento de elaboração da lista sêxtupla de Advogados(as) a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, nos termos do Edital nº 01/2024- OAB/PI”, bem como DETERMINAR que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí SUSPENDA IMEDIATAMENTE o procedimento de provimento de cargo de desembargador relacionado ao quinto constitucional referente ao Edital nº 01/2024 – OAB/PI.



    Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí, intimando-o, ainda, para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente